Tribunal: STF
Processo: Rcl 57398
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Pigão e Fioravante Advogados Associados contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 2157494-93.2020.8.26.0000, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    A reclamante sustenta, em síntese, que houve usurpação da competência desta Corte pela decisão do TJSP que não conheceu do recurso extraordinário e demonstra inconformismo quanto às decisões anteriores proferidas pelo mesmo Tribunal.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC/2015, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição.



    Com efeito, o inconformismo da reclamante em relação às decisões do TJSP diversas daquela em que teria ocorrido a suposta usurpação de competência não constitui hipótese de cabimento de reclamação.



    Ademais, inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, V, do novo CPC, ao não conhecer de recurso extraordinário manifestamente incabível e intempestivo.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Determino à Secretaria Judiciária que retifique a autuação do feito, para que passe a constar como reclamado o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator